Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741027-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO APARECIDO SIGOLI, ANTONIO CORREA VARGAS, ANTONIO MEDEIROS MIRANDA, AURELIO JOSE DA SILVA SANTOS, CARLOS EDMUNDO LIMA POVOAS, DELCIMAR SAMUEL DAS CHAGAS, FERNANDO RIBEIRO JAQUEIRA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO RAMOS, GETULIO DOS SANTOS GADELHA, HELIZETE RODRIGUES DE LIMA, IVAN COUTO CHALUB, JOAO JOSE BITENCOURT LEMOS, JOAO MANOEL GONCALVES, JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA, JOSE FRANCISCO DE LIRA, JUSCELINO RODRIGUES DA COSTA, LOURIVAL RIBEIRO DE CASTRO, MARCIO MARCONI BARBOSA DA SILVA, MARGARIDA MARIA RODRIGUES BEZERRA, MARIA ALICE BORGES DE FARIA, MARIA DAS GRACAS QUARESMA MATOS, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA, MAURICIA PONTE PORTELA, PAULO CAMELO DE HOLANDA CAVALCANTI, ROSANGELA APARECIDA DE REZENDE, ROSANGELA DE CARVALHO BARRETTO, SANDRA MARIA BALDIN, VANDER MOURE SIMOES, WILLIAM PUGLISI, ZILMAR ZANELLA AUTOR ESPÓLIO DE: ODILO ANTONIO BENELLI, RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO APARECIDO SIGOLI E OUTROS contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (Proc. n. 0103568-29.2001.8.07.0001), assim fundamentada: 1) A quantia a ser devolvida pelos exequentes é solidária, sendo irrelevante o rateamento entre eles, de forma que a extinção da obrigação somente ocorrerá com a devolução in totum da quantia devida, incluídos correção monetária (desde a data do depósito pelo executado) e juros de mora (desde a data da decisão que determinou a devolução). Não há, portanto, que se falar em extinção da obrigação por parte dos exequentes. Assim sendo, intime-se a parte executada, no prazo de 15 dias, a fim de que apresente planilha com o valor do débito devidamente atualizado, decotando-se a quantia já depositada pelos exequentes. 2) No que toca ao benefício da gratuidade de justiça, o executado não demonstrou alteração da insuficiência de recursos dos exequentes, tendo se limitado a indicar o levantamento de quantia por cada exequente, o que, por si só, não modifica a situação de hipossuficiência financeira. Com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício (AÇÃO RESCISÓRIA No 6.166 - GO - Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI). Logo, é imperativa a manutenção da suspensão da exigibilidade das obrigações, na forma do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil (CPC). 3) Por fim, considerando que o valor do débito devido em favor dos exequentes, devidamente homologado por este juízo, fora totalmente depositado pela parte executada e levantado pelas partes exequentes (decisão de ID 49129165), intimem-se os exequentes para que esclareçam, adequadamente, com indicação de ID ou folhas das decisões, o motivo pelo qual há verbas devidas à exequente Helizete Rodrigues de Lima e aos patronos das partes, no prazo de 15 dias. Determino, ainda, que seja apresentada planilha com indicação do valor levantado por cada exequente, indicando-se as folhas do alvará de levantamento correspondente. Nas respectivas razões, o argumento primordial desenvolvido pelos recorrentes é o de que “sem nenhum amparo legal, o Juízo de Piso acolheu os argumentos da entidade recorrida para declarar que os recorrentes são devedores solidários em relação à quantia resgatada em excesso e, por conseguinte, não deferiu o pedido de extinção da obrigação em relação aos autores que quitaram os concernentes débitos e, ainda, estabeleceu critério equivocado para a incidência da correção monetária e dos juros de mora”. Destaca que, não se pode perder de vista que “cada credor resgatou uma parcela individualizada do valor liberado a título de quantia incontroverso”. Salienta, ainda, que é plenamente divisível a obrigação referente à restituição dos valores recebidos em excesso de execução. Frisa que a solidariedade “não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Pede, assim, o provimento recursal com reforma da decisão recorrida. Quanto ao pleito liminar, sustenta que, “ao efetivar a quantificação do montante resgatado em excesso, revela-se imprescindível a particularização da parcela devida por cada autor, aqui recorrente”. Desse modo, postula: 5.1. Preliminarmente: nos termos dos art. 932, inciso II; art. 995, par. único. e art. 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, conceder tutela recursal preliminar para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando-se, por conseguinte, a imediata suspensão dos efeitos da decisão ora objurgada, em vista do atendimento dos requisitos autorizadores para tanto. 5.2. No mérito: O conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de: 5.2.1. Afastar a solidariedade entre as partes para pagamento da condenação, considerando a divisibilidade do valor resgatado em excesso e, por conseguinte, e seja declarada — expressamente — a extinção da obrigação pelo pagamento aos recorrentes que comprovaram o pagamento das respectivas cotas partes da condenação, sob pena de violação ao artigo 265 e 304 do Código Civil. 5.2.2 Estabelecer, expressamente, a incidência dos juros de mora e correção monetária sobre os valores a serem restituídos a partir do efetivo trânsito em julgado da decisão que os fixou (momento que o valor se tornou exigível 02/04/2024) consoante delineado no Item 3.2 alhures. Os agravantes litigam sob os benefícios da assistência judiciária, que lhes foram concedidos na instância de origem. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Assim, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. No caso dos autos, a controvérsia se refere a devolução de quantia recebida a maior pelos exequentes (litisconsórcio facultativo). Nesse sentido, como visto, a decisão recorrida tomou por solidária a quantia recebida a maior, comparecendo irrelevante, por isso, o “rateamento entre eles, de forma que a extinção da obrigação somente ocorrerá com a devolução in totum da quantia devida”. Ora, do ponto de vista da parte executada (a quem cabe o direito de ver devolvida a quantia que pagou a maior), comparece efetivamente desimportante a individualização levada a cabo pelo litisconsórcio exequente. Em outros termos, em não havendo qualquer individualização de valores nas decisões prolatadas nos autos originários, resulta clara a necessidade de que todo o valor deva ser recebido de um só vez. Desse modo, ainda que em sede de cognição superficial, é possível concluir pelo acerto da decisão recorrida, em especial quando se considera que a extinção processual só ocorrerá quando da devolução integral da quantia paga em excesso. Com isso, em se vislumbrando ausente a probabilidade do direito pretendido pelos agravantes, não há como se emprestar o efeito suspensivo ao presente recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator